Tribunal: TJBA
Processo: 8015756-12.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015756-12.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR APELADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE Advogado(s):EMILIA JESUS MENDONCA ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL. RECUSA INDEVIDA DE EMISSÃO DE BOLETOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela de urgência que determinava a emissão de boletos de financiamento e declarando a inexigibilidade de débito relativo a custas processuais de outra demanda, cuja cobrança estava sendo imposta como condição para o pagamento das parcelas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da instituição financeira de condicionar a emissão de boletos de pagamento de financiamento à quitação de custas processuais de outra ação, de responsabilidade da própria financeira, configura ato ilícito passível de intervenção judicial. III. Razões de decidir 3. O pedido de revisão das cláusulas contratuais foi corretamente extinto sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, não sendo objeto da condenação. Os argumentos recursais que defendem a legalidade dos juros e do contrato são, portanto, dissociados do fundamento central da sentença. 4. A conduta da instituição financeira em condicionar a emissão de boletos a uma obrigação indevida e estranha ao contrato configura ato ilícito e violação do princípio da boa-fé objetiva, criando obstáculo ilegítimo ao cumprimento da obrigação pelo devedor. 5. A sentença que declara a inexigibilidade do débito indevidamente cobrado e confirma a obrigação de fazer (emissão dos boletos) deve ser mantida, pois restabelece a ordem jurídica e o equilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a conduta da instituição financeira que condiciona a emissão de boletos para pagamento de financiamento à quitação de débito estranho ao contrato e de responsabilidade da própria credora, configurando ato ilícito que justifica a intervenção judicial para assegurar o direito do devedor de adimplir sua obrigação." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 330, § 2º; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8015756-12.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelado CAMILLA DE CARVALHO NOBRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora